Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718836-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Isis Angélica Dias de Lima Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isis Angélica Dias de Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0741711-71.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. Promova-se a desconstituição da penhora de ID 111552093. 2. O exequente desistiu da penhora do bem, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de ID 151691542. 3. Ao exequente em relação ao certificado no ID 150647158, devendo requerer o que lhe aprouver, em cinco dias, sob pena de extinção. 4. Cumpra-se o determinado no primeiro parágrafo de ID 147450508.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46769863), em breve síntese, que foi decretada a penhora de 2 (dois) imóveis que compõem seu acervo patrimonial. Nesse contexto, afirma que a Caixa Econômica Federal compareceu aos autos para esclarecer que é a credora fiduciária de um dos imóveis, e que a ora recorrente figura apenas como possuidora direta do referido bem. Sustenta também que diante da manifestação elaborada pela Caixa Econômica Federal ficou comprovado que é proprietária de apenas um bem imóvel, devendo ser reconhecida a respectiva impenhorabilidade. Aduz que o Juízo singular intimou apenas o agravado para manifestação a respeito do tema, tendo desconstituído a penhora do bem imóvel objeto de garantia fiduciária, sem que a devedora pudesse se manifestar a esse respeito. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja restituído o prazo para a regular manifestação pela agravante a respeito dos documentos juntados pela Caixa Econômica Federal; e b) seja determinado o imediato sobrestamento do leilão judicial destinado à alienação do outro imóvel que também foi penhorado. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça nos autos do processo no 0716251-51.2021.8.07.0000. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da correçãa da decisão que desconstituiu penhora de bem imóvel, a requerimento do credor, sem a prévia manifestação da devedora, bem como a respeito da alegada impenhorabilidade do imóvel pertencente à recorrente. A recorrente alega que a juntada de documentos aos autos do processo de origem, pela Caixa Econômica Federal, com informações a respeito da situação atualizada de financiamento contratado para a aquisição de bem imóvel objeto de penhora, consiste em “fato novo”, a evidenciar que a agravante não é proprietária de 2 (dois) imóveis, mas apenas de um deles, que seria, portanto, impenhorável. Assim, a recorrente assevera que por ter sido determinada pelo Juízo singular a desconstituição da penhora do bem imóvel objeto da alienação fiduciária, a requerimento do credor, sem a prévia manifestação da devedora, houve violação ao contraditório, tendo em vista que a agravante teria sido impedida de comprovar a impenhorabilidade do outro bem imóvel, cujo leilão judicial já teria sido designado. A análise dos autos do processo de origem revela, no entanto, que a questão da alegada impenhorabilidade dos bens imóveis em questão já foi objeto de manifestação anterior por ambas as partes, bem como de decisão proferida pelo Juízo singular aos 13 de abril de 2021 (Id. 88451162 dos autos aludidos), ocasião em que foi ressaltado o seguinte: “Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15901, ao argumento de que o outro imóvel está financiado, evidente a ausência de fundamento legal. Com efeito, o bem alienado pertence ao devedor, ainda que em parte, no tocante aos direitos econômicos que já foram adimplidos, e estão em sua esfera patrimonial, embora a sua propriedade não seja plena. O bem alienado fiduciariamente não pode ser considerado como inexistente, ou seja, como não integrante do patrimônio da executada, sendo que inclusive há inúmeros julgados que reconhecem a impenhorabilidade ou penhorabilidade de imóvel com alienação fiduciária quando se trata de bem de família (...) Feitas tais considerações, não é possível considerar que somente o imóvel sem restrições pertence a executada e por essa razão deve ser considerado como bem de família.” Ademais, é possível verificar que a agravante teve a oportunidade de se manifestar antes mesmo da decisão que determinou a desconstituição da penhora, tendo se limitado, no entanto, a requerer prazo para manifestação (Id. 151691542 dos autos do processo de origem). Não está evidenciada, por essa razão, a alegada violação ao contraditório. Em relação à alegada impenhorabilidade de bem imóvel pertencente à recorrente convém observar que o bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. Assim, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Aliás, a regra prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990 enuncia que “na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis”. No caso em análise verifica-se que a pesquisa de bens procedida por mieo do sistema ERIDF constatou que estão registrados em nome da recorrente os dois imóveis descritos no Id. 96468875 e no Id. 111552093 dos autos do processo de origem, tendo sido mantida a penhora apenas do bem de menor valor, o que está em harmonia com a regra prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. É necessário enfatizar, ainda, que nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997 a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorre apenas nos casos de vencimento da respectiva dívida e desde que tenha sido constituída a mora da devedora, o que não é o caso dos autos. Logo, ao contrário do que alega a recorrente, a Caixa Econômica Federal não “reivindicou a propriedade” do imóvel, mas apenas esclareceu que não se opõe ao ato constritivo, tendo em vista que foram penhorados apenas os “direitos de aquisição” do bem imóvel em questão. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator